Tribunal: TJSP
Processo: 2151945-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 375 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO ARTIGO 792, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

SOCIEDADE EMPRESARIAL ESTRITAMENTE FAMILIAR. AFASTA-SE A PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ PELO DESCONHECIMENTO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO, POIS TEM O ADQUIRENTE CONDIÇÕES DE SABER QUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 375 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO ARTIGO 792, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

SOCIEDADE EMPRESARIAL ESTRITAMENTE FAMILIAR. AFASTA-SE A PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ PELO DESCONHECIMENTO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO, POIS TEM O ADQUIRENTE CONDIÇÕES DE SABER QUE EXISTE AÇÃO DE CONHECIMENTO EM CURSO CONTRA O DEVEDOR. ALIENAÇÃO DAS QUOTAS SOCIAIS PELO EXECUTADO AO SEU IRMÃO PELO VALOR DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS), DEMONSTRA FUNDADOS INDÍCIOS DE ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL DO DEVEDOR PARA FRUSTRAR A EXECUÇÃO, CONCLUINDO-SE PELA MÁ-FÉ DO CESSIONÁRIO, IRMÃO DO EXECUTADO, QUE SUPOSTAMENTE ADQUIRIU OS DIREITOS DO EXECUTADO SOBRE AS QUOTAS SOCIAIS DA EMPRESA AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL. INEXISTENTE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO.

A ALIENAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DO BEM É INEFICAZ EM RELAÇÃO AO CREDOR DA DEMANDA, RESPONDENDO O PATRIMÔNIO PELA DÍVIDA.

RECURSO DESPROVIDO.